Tribunal: TCU
Processo: 004.876/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5745/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades ocorridas, no âmbito do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí - Sescoop/PI, no período de 2005 a 2011, Considerando que, por intermédio do Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 87), este Tribunal julgou irregulares as contas dos srs. José Pinto de Alencar, Flávio André Pereira Moura, Francisco de Assis Oliveira de Sousa e José Gutemberg Ferreira dos Santos, condenando o primeiro deles em débito (item 9.1) e aplicando-lhe as multas dos arts. 57 (item 9.2) e 58, inc. II (item 9.3), da Lei 8.443/1992, e aplicando aos demais a multa do art. 58, inc. II, do mesmo instrumento legal (item 9.5); Considerando que, ao levar a efeito verificações prévias à notificação dos responsáveis a respeito do julgado em questão, o Serviço de Cadastramento de Informação da Secretaria de Gestão de Processos identificou que, na tabela constante do item 9.1 do Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara , findou-se por grafar parcela de débito com data incorreta (peça 94); Considerando a concordância do Ministério Público junto a esta Casa (peça 96), neste ato representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, quanto a promover-se o saneamento da inexatidão material verificada em relação à data incorreta da parcela de débito, a fim de que passe a constar a data de 30/4/2009, tal como registrado no ofício citatório (peça 46, fls. 5), na célula onde atualmente se lê 33/4/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) determinar, com fundamento na Súmula 145, o apostilamento do Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara , com vistas à correção de erro material, a fim de que, na tabela de parcelas de débito constante de seu item 9.1, na célula onde atualmente se lê 3 3 /4/2009, passe a constar a data de 3 0 /4/2009. 1. Processo TC- Processo 004.876/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Flávio André Pereira Moura, CPF XXX.397.833-XX; Francisco de Assis Oliveira de Sousa, CPF XXX.095.053-XX; José Gutemberg Ferreira dos Santos, CPF XXX.569.213-XX; José Pinto de Alencar, CPF XXX.828.874-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí - Sescoop/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidades Técnicas: Secex/PI, Secex-TCE e Seproc. 1.6. Representação legal: Aldo Francisco Guedes Leite, OAB/DF 50.072; e outros.